Tribunal: TJES
Processo: 5003331-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003331-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALERIA GONCALVES DIAS e outros (2)
AGRAVADO: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003331-71.2021.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e
MARLINIA GONCALVES DIAS

EMBARGANTE/EMBARGADA:
CINTIA SHIMABUCO

EMBARGADO:
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-
se de
dois
recurso
s
de
embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS

e

MARLINIA GONCALVES DIAS
(Id. 2065367) e
CINTIA SHIMABUCO
(Id. 2084583) em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e
MARLINIA GONCALVES DIAS.

I
rresignados,
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS

e

MARLINIA GONCALVES DIAS
alegaram, em síntese,

que, “
inexistindo data fixada para a assinatura do Auto de Arrematação o início da contagem do prazo para impugnação não passou de mera ficção jurídica, posto que fincado em um acontecimento futuro sem data certa, não fixada, dependente de uma circunstância, de um ato fortuito a acontecer em data indefinida, não planejada, aleatória, escondida dos embargantes.
”

Ao final, sustentaram violação ao artigo 903, §1º, inciso I, do CPC/15, assim como aos princípios do
devido processo legal e à ampla defesa, previsto
s
nos incisos LIV e LV,
do artigo 5º, da CF/88,
requerendo, ainda, o “
envio de ofício à Juíza de 1º grau comunicando-se-lhe que o r. Acórdão NÃO TRANSITOU EM JULGADO, que está passível de recurso capaz de modificá-lo.
”

Por sua vez,
CINTIA SHIMABUCO
asseverou a omissão do julgado em analisar as preliminares arguidas em contrarrazões ao recurso de agravo e instrumento, em especial a
falta
de
juntada de documentos indicados como essenciais para a compreensão da controvérsia e a ausência de
interesse recursal em decorrência de preclusão lógica e temporal,
uma vez que as alegações recursais já teriam sido decididas às fls. 1313/1314, 1374 e 1425/1427 dos autos originários.

Destacou, ainda, a omissão do acórdão em consignar, expressamente, a revogação do efeito suspensivo conferido ao recurso de agravo de instrumento pela decisão primitiva que o recepcionou no duplo efeito, na medida em que, mesmo após comunicada do julgamento meritório, “
a d. Magistrada despachou no sentido de que somente retomará a marcha processual executiva após o trânsito em julgado do acórdão
”.

Por fim, pugnou o prequestionamento dos seguintes dispositivos: Art. 200, § 11, do Art. 525 c/c Art. 873; Art. 774, II e IV, VI e seu parágrafo único c/c Art. 903, § 6º; Art. 901, § 2º;
caput
e § 2º do, Art. 903; Art. 1.026,
caput
, todos do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
,
conjuntamente ao Recurso de
Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento nº 5003310-95.2021.8.08.0000.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS E MARLINIA GONÇALVES DIAS E, POR OUTRO LADO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO POR CINTIA SHIMABUCO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003331-71.2021.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS: ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e
MARLINIA GONCALVES DIAS

EMBARGANTE/EMBARGADA:
CINTIA SHIMABUCO

EMBARGADO:
EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-
se de
dois
recurso
s
de
embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS

e

MARLINIA GONCALVES DIAS
(Id. 2065367) e
CINTIA SHIMABUCO
(Id. 2084583) em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e
MARLINIA GONCALVES DIAS.

I
rresignados,
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS

e

MARLINIA GONCALVES DIAS
alegaram, em síntese,

que, “
inexistindo data fixada para a assinatura do Auto de Arrematação o início da contagem do prazo para impugnação não passou de mera ficção jurídica, posto que fincado em um acontecimento futuro sem data certa, não fixada, dependente de uma circunstância, de um ato fortuito a acontecer em data indefinida, não planejada, aleatória, escondida dos embargantes.
”

Ao final, sustentaram violação ao artigo 903, §1º, inciso I, do CPC/15, assim como aos princípios do
devido processo legal e à ampla defesa, previsto
s
nos incisos LIV e LV,
do artigo 5º, da CF/88,
requerendo, ainda, o “
envio de ofício à Juíza de 1º grau comunicando-se-lhe que o r. Acórdão NÃO TRANSITOU EM JULGADO, que está passível de recurso capaz de modificá-lo.
”

Por sua vez,
CINTIA SHIMABUCO
asseverou a omissão do julgado em analisar as preliminares arguidas em contrarrazões ao recurso de agravo e instrumento, em especial a
falta
de
juntada de documentos indicados como essenciais para a compreensão da controvérsia e a ausência de
interesse recursal em decorrência de preclusão lógica e temporal,
uma vez que as alegações recursais já teriam sido decididas às fls. 1313/1314, 1374 e 1425/1427 dos autos originários.

Destacou, ainda, a omissão do acórdão em consignar, expressamente, a revogação do efeito suspensivo conferido ao recurso de agravo de instrumento pela decisão primitiva que o recepcionou no duplo efeito, na medida em que, mesmo após comunicada do julgamento meritório, “
a d. Magistrada despachou no sentido de que somente retomará a marcha processual executiva após o trânsito em julgado do acórdão
”.

Por fim, pugnou o prequestionamento dos seguintes dispositivos: Art. 200, § 11, do Art. 525 c/c Art. 873; Art. 774, II e IV, VI e seu parágrafo único c/c Art. 903, § 6º; Art. 901, § 2º;
caput
e § 2º do, Art. 903; Art. 1.026,
caput
, todos do CPC.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

De início, no que concerne à irresignação formulada por ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINIA GONCALVES DIAS, necessário salientar que por ocasião do julgamento colegiado e após análise do contexto probatório deduzido nos autos, depreendeu-se que o início do prazo para a oposição dos embargos prescritos no artigo 903, §2º, do CPC/15, operou-se com o aperfeiçoamento da arrematação na data de 05.04.2021, independentemente de nova intimação dos executados, conforme jurisprudência assente sobre a matéria e consignado no Edital de Leilão, não havendo que se falar na reabertura de prazo para manifestação.

Pontuou-se, ainda, que,
mesmo se ultrapassada a questão afeta ao transcurso do prazo inserto no artigo 903, §2º, do CPC/15, por haver a arrematação operacionalizado-se dentro da margem estabelecida no Edital
e em respeito ao
artigo 891,
caput
e parágrafo único, do CPC/15
, não haveria que se falar em preço vil
.

Melhor sorte não assiste à
CINTIA SHIMABUCO
ao asseverar
a
omissão
deste órgão colegiado em proceder à
análise
das

preliminares arguidas em contrarrazões ao agravo e instrumento,
na medida em que, com espeque no princípio da primazia do mérito, consagrado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15, bem como na
ratio
do
s
artigo
s
282, §2º,
e 488,
do CPC/15,
restaram prejudicadas pelo
desprovimento do recurso,
não subsistindo, portanto, prejuízo concreto à embargante.

Neste escol, “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
” (
STJ
; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

N
ão suficiente, cumpre-me destacar que referidas preliminares, ainda que fossem analisadas por ocasião do julgamento meritório do agravo de instrumento, em nada alterariam a conclusão alcançada, uma vez que os documentos expressamente indicados pela embargante como essenciais para a compreensão da
quaestio
(edital de leilão e a cópia da certidão de fl. 1583) encontram-se reproduzidos nos autos, tendo sido trazidos, inclusive, pela própria embargante em sua primeira manifestação, não prejudicando a análise meritória.

O mesmo aplicar-se-ia à ventilada
ausência de
interesse recursal,
porquanto o conteúdo decisório das decisões encartadas às
fls. 1313/1314, 1374 e 1425/1427 dos autos originários
não se identifica com a decisão que indeferiu o pedido de reabertura de prazo para manifestação quanto ao auto de arrematação que ensejou a interposição do agravo de instrumento.

Noutro giro, atento à regra estabelecida no artigo 1.026, do CPC/15, segundo a qual os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, cumulada ao fato de que
o julgamento colegiado superou o juízo perfunctório veiculado por esta Relatoria na decisão que recepcionou o recurso de agravo de instrumento em seu duplo efeito (Id. 1368746), óbice não há para o prosseguimento da execução na demanda originária.

Nesse sentido, deverá ser sanada a omissão do julgado para consignar, expressamente, a superação da decisão vertida no Id. 1368746.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores,
até mesmo porque, como
há muito já decidiu o STJ, “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Registre-se, por fim, que a superveniência de novos aclaratórios embasados na
s
mesma
s
fundamentaç
ões
poderá ensejar na aplicação da penalidade prevista no artigo 1026, §2º, do CPC/15.

Posto isto, conheço
dos recursos para negar provimento ao interposto por
ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS

e

MARLINIA GONCALVES DIAS
e dar parcial provimento ao manejado por
CINTIA SHIMABUCO,
a fim de consignar, expressamente, a inexistência de óbice,
no que tange ao presente recurso,

para o prosseguimento da execução na demanda originária,
vide a superação, pelo
julgamento colegiado,
d
o juízo perfunctório veiculado na decisão que recepcionou o recurso de agravo de instrumento em seu duplo efeito (Id. 1368746)
.

Remeta-se cópia do acórdão ao Juízo
a quo
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VA
LLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ARTIGO 1022, DO CPC/15. OMISSÃO SANADA.

I
.
A despeito de ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINIA GONCALVES DIAS apontarem a existência de omissões no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

I
I.
Noutro giro,
com relação aos aclaratórios opostos por
CINTIA SHIMABUCO,
atento à regra estabelecida no artigo 1.026, do CPC/15, segundo a qual os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, cumulada ao fato de que o julgamento colegiado superou o juízo perfunctório veiculado na decisão que recepcionou o recurso de agravo de instrumento em seu duplo efeito, óbice não há para o prosseguimento da execução na demanda originária.

II
I.

Recurso interposto por ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINIA GONCALVES DIAS conhecido e desprovido. Recurso manejado por CINTIA SHIMABUCO conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos embargos para negar provimento ao interposto por ESPÓLIO DE PEDRO DOS REIS DIAS e MARLINIA GONCALVES DIAS e dar parcial provimento ao manejado por CINTIA SHIMABUCO, nos termos do voto do relator.